Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-58.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-58.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L. H. D. S. D. C. - CPF: 120.255.471-70 (EMBARGADO), VITORIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 087.874.781-88 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VITORIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 087.874.781-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. H. D. S. D. C. - CPF: 120.255.471-70 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM ALERGIAS ALIMENTARES GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO QUANTO AO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de remessa necessária, manteve sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por menor impúbere, determinando o fornecimento de suplemento alimentar específico (Neocate LCP), em razão de quadro clínico de múltiplas alergias alimentares graves. A decisão reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde e direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada inaplicabilidade da Lei Estadual n. 10.928/2019 e quanto à repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; e (II) saber se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.313, relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo prestações de saúde pelo Poder Público.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão quanto à responsabilidade dos entes federativos ou à alegada inaplicabilidade da Lei Estadual n. 10.928/2019, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as circunstâncias do caso concreto.

5. No caso concreto, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso foi devidamente fundamentado diante da gravidade do quadro clínico da menor de dois anos de idade e da necessidade de fornecimento de suplemento nutricional específico, sendo irrelevante a discussão acerca da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, em razão da solidariedade constitucional que rege o dever estatal de proteção à saúde.

6.

Verifica-se, contudo, omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.313, segundo a qual, nas demandas que envolvem prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base em percentual sobre o valor da causa.

7.

A observância dos precedentes qualificados constitui imperativo de coerência e estabilidade do sistema jurisdicional, conforme os arts. 926 e 927 do CPC, impondo a adequação do acórdão embargado ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

8. Consideradas a natureza da demanda, a complexidade moderada da causa, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde e o tempo despendido na condução do feito, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados, na proporção de 50% para cada um.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos quanto ao mérito da obrigação de fazer, apenas para suprir omissão relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios, os quais são arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde autoriza o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação ao ente que se mostre mais apto à sua execução, sem afastar a solidariedade constitucional (Tema 793/STF).
2. Nas demandas que envolvem prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.313.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, ART. 196, 23, II; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sede de Remessa Necessária ratificou, à unanimidade, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, determinando, contudo, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade constitucional existente entre os entes públicos demandados, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que foi indevidamente aplicada a Lei Estadual n. 10.928/2019, uma vez que o benefício nela previsto se destina a crianças lactentes de até dois anos de idade, enquanto a parte autora, ora Embargada, já teria ultrapassado essa faixa etária.

Alega que o fornecimento de suplementos nutricionais configura prestação de saúde de baixa complexidade, cuja responsabilidade primária incumbiria ao Município, à luz da repartição de competências estabelecida nos arts. 17 e 18 da Lei n. 8.080/1990.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base em percentual sobre o valor da causa (id. 343121867).

Regularmente intimados, a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, e o Município de Jaciara apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, sendo que a insurgência do ente estadual traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ids. 349000370 e 348762878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que, em sede de Remessa Necessária manteve, à unanimidade, a sentença em reexame, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM MÚLTIPLAS ALERGIAS GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representada pela genitora e assistida pela Defensoria Pública, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara ao fornecimento de suplemento alimentar prescrito, em razão de quadro clínico de múltiplas alergias alimentares graves. A sentença direcionou, inicialmente, o cumprimento da obrigação ao Estado, sem prejuízo de posterior redirecionamento, e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os entes federativos podem ser judicialmente compelidos a fornecer suplemento alimentar não padronizado (Neocate LCP) a criança diagnosticada com anafilaxia alimentar, ante a negativa administrativa de custeio com base na ausência do produto na lista da RENAME/SUS.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a gravidade do quadro clínico da criança, com prescrição médica de fórmula alimentar específica, bem como a negativa administrativa e a hipossuficiência familiar, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde e à vida.

4. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítimo o direcionamento da

obrigação a um deles, nos termos da repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a imposição judicial ao Estado de Mato Grosso para o fornecimento de suplemento alimentar prescrito a criança com múltiplas alergias graves, quando comprovada a urgência, a prescrição médica e a

hipossuficiência familiar.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado ao Estado ou ao Município, conforme o caso concreto (Tema 793/STF)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; ECA, art. 4º; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel.

Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1016841-02.2025.8.11.0000, Rel. Deosdete Cruz Junior, J. em 03/10/2025) (id. 337279354).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aduz ocorrência de omissão no julgado quanto à análise da Lei Estadual n. 10.928/2019, pois o benefício seria destinado apenas a crianças de até dois anos e o fato de que o fornecimento de suplemento nutricional de responsabilidade primária seria do Município, por se tratar de prestação de baixa complexidade.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ, relativo à fixação equitativa de honorários em demandas de saúde.

Pois bem. Assiste parcial razão ao Embargante.

Nota-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade dos entes federativos, reconhecendo a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na garantia do direito fundamental à saúde, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Consoante a tese firmada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, embora os entes federativos respondam solidariamente pelas prestações de saúde, admite-se que o Poder Judiciário determine o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as circunstâncias do caso concreto, sem que isso implique afastamento da solidariedade constitucional.

No caso dos autos, a determinação de cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso foi devidamente fundamentada, considerando as particularidades da demanda, que envolve criança portadora de grave alergia alimentar e necessitada de suplemento nutricional específico para assegurar sua adequada nutrição e desenvolvimento.

Ressalte-se, ainda, que, à época da propositura da ação, a menor contava com idade inferior a dois anos, circunstância que afasta a alegação de inaplicabilidade da Lei Estadual n. 10.928/2019 fundada em eventual superação do limite etário previsto na norma.

Desse modo, o direcionamento da obrigação ao ente estadual não configura violação à repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, tampouco afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

Nesse ponto,
não se verifica qualquer omissão no julgado, porquanto a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica posta em julgamento.

O que se observa, aqui, é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, o que não é viável na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte assiste ao Embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou expressamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido tema repetitivo, circunstância que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Importa ressaltar que as teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos possuem efeito vinculante, devendo ser observadas pelos tribunais e juízes de todo o país, conforme determinam os arts. 926 e 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, mostra-se necessária a integração do acórdão embargado para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao entendimento firmado no Tema n. 1.313 do STJ, os quais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, e não com base no valor da causa, como ocorreu na sentença submetida à remessa necessária.

Portanto, no caso concreto, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde e o tempo despendido na condução do feito, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a proporção de 50% para cada ente público.

Importa ainda consignar que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer em matéria de saúde, eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a apenas um dos entes federativos não afasta a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. A condenação, portanto, deve ser suportada por todos os entes públicos demandados.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Desse modo, os embargos de declaração devem ser acolhidos neste ponto, apenas para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, ajustando-se o critério de fixação dos honorários advocatícios, com o devido arbitramento do montante dos honorários sucumbenciais.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelos demandados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente público, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026